Tribunal: CARF
Processo: 15540.000383/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000383/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.405 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
CASAL COMERCIAL DE AUTOMOVEIS E SERVIÇOS ALCANTARA
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 28/02/1999
PRAZO DECADENCIAL.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do
prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição da
Súmula Vinculante no 8.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial deve ser interpretada em consonância com
os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em especial no § 4o
do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista
no art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial
ou da comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Constata-se no
caso a ocorrência da decadência na constituição do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000383/2007-61
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.405 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000383/2007-61

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 11a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I - RJ (DRJ/RJOI) que,
por unanimidade de votos, julgou procedente lançamento, mantendo o Crédito Tributário
exigido, conforme ementa do Acórdão no 12-19.404 (fls. 248/255):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 28/02/1999
DECADÊNCIA – CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES
OU FUNDOS
O prazo decadencial das contribuições para outras entidades ou Fundos é de dez anos
para os fatos geradores ocorridos após RESP n° 58918/RJ, publicado no Diário de
Justiça do dia 19 de junho de 1995 - Parecer CJ/2521/2001.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS
A Constitucionalidade da contribuição para o Salário-Educação foi declarada pelo STF -
ADC 03 de 02/12/1999.
Lançamento Procedente
O presente processo trata de NFLD – Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
- DEBCAD no 37.007.025-9 (fls. 02/22), consolidado em 21/11/2007, relativo ao Período de
Apuração 01/01/1998 a 28/02/1999, que lançou contra o contribuinte Crédito Tributário no
montante total de R$ 71.276,55, referentes à contribuição social incidente sobre as remunerações
devidas ou creditadas aos segurados empregados, nas competências 01/98 a 13/98 e Diferença de
acréscimos legais, competência 02/99.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 30/35), temos que:
1. Da análise das folhas de pagamento e o recolhido em Guia de
Pagamento - GPS das competências 01/98 a 13/98 foi constatado
que havia uma diferença de recolhimento referente a salário-
educação devido ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação;
2. Intimado a apresentar as guias de pagamento do salário-educação, o
contribuinte informou que não as possuía;
3. O crédito engloba contribuição por lei devida a terceiros: SE -
Salário Educação devido ao Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação sobre a remuneração dos segurados empregados
apurados nas folhas de pagamento, livro diário e livro razão, com
alíquota de 2,5%;
4. Na competência 02/99 consta lançamento de diferenças de
acréscimos legais apuradas pelo sistema a partir do registro de
guias constantes do Relatório de Documentos Apresentados -
RDA, recolhidas com acréscimos legais incorretos.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.405 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000383/2007-61

O Contribuinte tomou ciência da NFLD, pessoalmente, em 10/12/2007 (fl. 02) e,
em 04/01/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 172/186, instruída com os
documentos nas fls. 187 a 241.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJOI para julgamento, onde, através do
Acórdão no 12-19.404, em 29/05/2008 a 11a Turma julgou no sentido de considerar que a
notificação foi lavrada na estrita observância das determinações legais vigentes, razão pela qual
declarou PROCEDENTE O LANÇAMENTO.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJOI, via Correio, em
22/07/2008 (fl. 256) e, inconformado com a decisão prolatada, em 15/08/2008, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 258/271, onde alega que:
1. Mesmo que, hipoteticamente, tivesse de efetuar tal recolhimento, o suposto
crédito lançado jamais poderia ser constituído uma vez que alcançado pela
ocorrência do prazo decadencial, incidindo a preclusão sobre tal ato;
2. A NFLD é nula em razão de não informa adequadamente os fatos
geradores que teriam originado o suposto crédito fiscal, bem como o
período de sua apuração, além da fundamentação legal que ampararia
efetivamente tal lançamento;
3. Inexiste qualquer débito a ser cobrado uma vez que o Salário-Educação
cobrado do contribuinte não é exigível em razão deste ter sido instituído
por Lei Ordinária, sendo certo que a sua instituição e particularidades
somente poderiam ser determinadas por Lei Complementar, o que ressalta
o seu vício formal.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência
Inicialmente, cabe destacar que o lançamento foi lavrado por autoridade
competente, com observância aos requisitos previstos no art. 142, do Código Tributário
Nacional, com clareza na motivação, e o contribuinte teve ampla oportunidade de defesa, tanto
por ocasião da impugnação, como do Recurso Voluntário.
Pois bem. A Recorrente alega a ocorrência de decadência do crédito tributário
constituído no lançamento.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.405 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000383/2007-61

Como se observa, o lançamento foi realizado com base no art. 45 da Lei no
8.212/91 que estabelecia o prazo de 10 (dez) anos para a constituição dos créditos tributários
concernentes à Seguridade Social.
Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição
da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/6/2008, verbis:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
A partir de tal entendimento, a contagem do prazo decadencial deve ser
interpretada em consonância com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em
especial no § 4o do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no
art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação
de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, senão vejamos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Nesse sentido, foram editadas as Súmulas CARF de números 99 e 101, assim
redigidas:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No presente caso, o Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito –
NFLD, identifica que, da análise das folhas de pagamento e o recolhido em Guia de Pagamento -
GPS das competências 01/98 a 13/98, foi constatado que havia uma diferença de recolhimento
referente ao salário-educação devido ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (fl.
32), portanto, ocorreu antecipação de pagamento.
Dessa forma, dado que o contribuinte foi cientificado do lançamento em
10/12/2007, deve ser declarada a decadência do crédito tributário.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.405 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000383/2007-61

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE provimento para
declarar a decadência do crédito tributário.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital